Tribunal: TJDFT
Processo: 0739647-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0739647-77.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Apelante: DEYVISSON FELIPE OLIVEIRA DE MEDEIROS, LUCAS MATHEUS PIRES DE SOUZA, MAYCON DE ARAUJO FREITAS Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se pela derradeira vez o acusado DEYVISSON FELIPE OLIVEIRA DE MEDEIROS, por meio de seu ilustre causídico cadastrado nestes autos, Dr. Felipe Lacerda Soares, OAB/DF 46.282, bem como o acusado LUCAS MATHEUS PIRES DE SOUZA, por meio de seus ilustres causídicos cadastrados nestes autos, Dr. Aécio Carlos de Abreu, OAB/DF 69.818, e Dr. Igor Virgínio de Abreu, OAB/PB 27.559, para que, no prazo legal, apresentem as razões de seus recursos de Apelação Criminal. Caso transcorra in albis o novo prazo concedido, intimem-se pessoalmente os referidos acusados para, caso queiram, constituírem novos advogados, a quem incumbirá arrazoar os recursos defensivos, na forma do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Se os acusados manifestarem desinteresse em constituírem advogados particulares, ou se não tomarem nenhuma providência no prazo legal, encaminhem-se os autos à douta Defensoria Pública para a apresentação das peças defensivas. Feito, encaminhem-se os autos, sucessivamente, à douta Promotoria de Justiça e à ilustrada Procuradoria de Justiça, para o oferecimento das contrarrazões aos apelos defensivos e para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 22 de maio de 2024. Desembargador J. J. Cota Carvalho Relator